Tribunal: TJBA
Processo: 8032875-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032875-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: WESLEY SANTOS ALMEIDA registrado(a) civilmente como WESLEY SANTOS ALMEIDA e outros Advogado(s): ADRIANNE MUNIZ DE MORAES registrado(a) civilmente como ADRIANNE MUNIZ DE MORAES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA CONVERSÃO DE OFÍCIO VEDADA PELA LEI Nº 13.964/2019. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PROVOCAÇÃO SUFICIENTE. ESCOLHA DA MEDIDA ADEQUADA PELO MAGISTRADO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. CONFRONTO ARMADO COM POLICIAIS MILITARES. ÁREA DOMINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática de tráfico de drogas, alegando conversão de ofício da prisão em flagrante vedada pela Lei nº 13.964/2019 e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, objetivando a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, vedada pelo art. 311 do CPP após as alterações da Lei nº 13.964/2019; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar para paciente flagrado em contexto de confronto armado com policiais militares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares, ainda que diversas da prisão, constitui provocação suficiente para autorizar a atuação jurisdicional, cabendo ao magistrado escolher a medida mais adequada ao caso concreto. 4. A vedação da conversão de ofício não se aplica quando há pronunciamento ministerial, situação distinta de quando o julgador age sponte sua, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. 5. Ocorrência de posterior manifestação do Ministério Público pela manutenção da prisão decretada. 6. O paciente foi capturado em contexto de grave confronto armado com força policial, após grupo de homens armados receberem a guarnição a tiros, evidenciando elevado grau de organização e violência do grupo criminoso. 7. A prisão ocorreu em localidade dominada pela facção criminosa "Tropa do Ar", região reconhecida pelo intenso tráfico de drogas, circunstância que agrava sobremaneira a conduta e evidencia a gravidade concreta do delito. 8. As circunstâncias concretas demonstram inequívoca periculosidade social e que a liberdade representaria grave risco à ordem pública, justificando a custódia para impedir reiteração delitiva e garantir a integridade social. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade das circunstâncias e da estrutura criminosa envolvida, exigindo medida mais enérgica. 10. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. A manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares, ainda que diversas da prisão, afasta a vedação de conversão de ofício, permitindo ao magistrado escolher a medida adequada. 2. A manutenção da prisão preventiva de paciente flagrado em confronto armado com policiais em área dominada por facção criminosa não configura constrangimento ilegal, evidenciando-se o periculum libertatis pela gravidade concreta e necessidade de garantia da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 311, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 234.974/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma; STJ, AgRg no RHC nº 176.879/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma; STJ, HC nº 623.459/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8032875-95.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante a bela. ADRIANNE MUNIZ DE MORAES e como paciente, WESLEY SANTOS ALMEIDA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .